Tribunal: TJSP
Processo: 2273296-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado e lesão corporal – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Audiência de instrução realizada no dia 25/01/2021 – Necessidade de designação de audiência em continuidade, para a oitiva da vítima, testemunhas faltantes e interrogatórios dos réus – Constrangimento

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado e lesão corporal – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Audiência de instrução realizada no dia 25/01/2021 – Necessidade de designação de audiência em continuidade, para a oitiva da vítima, testemunhas faltantes e interrogatórios dos réus – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.